Tribunal: TJPA
Processo: 0811612-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811612-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO DESTERRO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO:
0811612-37.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
MARIA DO DESTERRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:
HERNANDES ESPINOSA MARGALHO – OAB/PA 7.550

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROCEDENTE. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA A DELIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria do Desterro da Silva, visando modificar decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

II-

A agravante buscou modificar decisão interlocutória que sobrestou o andamento processual de ação de cobrança;

III-

O caso em apreço não se amolda aos termos taxativos do art. 1.015 do CPC, precedentes do STJ e STF. Afasta-se, ainda a possibilidade de mitigação dos termos previstos no julgado do REsp 1696396/MT;

IV-

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de março de 2022.

Belém, 21 de
março
de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DO DESTERRO DA SILVA
em face de decisão monocrática (id 4138126), de minha relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA,

nos autos da ação de cobrança, processo n.º 0800597-48.2020.8.14.0040.

Historiando os fatos, a autora-agravante ajuizou ação de cobrança de FGTS em desfavor do Município de Parauapebas-PA, em razão de ter prestado serviços para o ente em regime temporário.

Afirmou que a contratação não foi precedida de concurso público, sendo nula nos termos do art. 37, II e §2º da Constituição Federal. Requereu, assim, a declaração da nulidade da contratação e a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos.

O Juízo
a quo
proferiu decisão de sobrestamento da matéria, tendo em vista a pendência de julgamento da ADI 5090/ DF pelo STF.

Inconformada,
MARIA DO DESTERRO DA SILVA
interpôs o Agravo de Instrumento (id 4037153). Através de Decisão Monocrática julguei o recurso nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no com fulcro no art. 1.011, I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
eis que conforme fundamentação supra, incabível recurso em face de decisão em que se pretende a reforma.

Mantendo-se inconformada com a decisão, de minha relatoria, a recorrente ingressou com Agravo Interno. O agravante alega que foi incorreta a decisão, tendo em vista a possibilidade de mitigação dos termos delimitados pelo art. 1.015 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Historiando os autos, verifica-se que o presente Agravo Interno (id 4037152) foi interposto com o intuito de modificar Decisão Monocrática de minha relatoria, que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pela recorrente. A agravante, alega que há possibilidade de mitigação dos termos estabelecidos pelo art. 1.015 do CPC/15.

O
rol taxativo
do art. 1.015 do CPC estabelece que só cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A agravante, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento visando derrubar decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da matéria, tendo em vista a pendência de julgamento da ADI 5090/ DF, em apreciação no STF.

A decisão tomada pelo juízo
a quo
, não pode ser impugnada através de Agravo de instrumento, tendo em vista que não se amolda entre as possibilidades do art. 1.015 do CPC.

Além disso, é matéria pacificada na jurisprudência do Colendo STJ e STF que da decisão de sobrestamento não cabe impugnação através de agravo de instrumento. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NA ORIGEM. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau indeferitória do pedido de reconsideração da decisão de sobrestamento do processo em razão do reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria repetitiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil/73, consolidou entendimento de que a decisão que determinava o sobrestamento dos recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos não selecionados como paradigmas era irrecorrível.
3. Com a entrada em vigor, porém, do novo Estatuto Processual, a decisão que indefere ou defere o requerimento de distinção passou a ser agravável, conforme expressamente previsto pelo art. 1.037, § 13, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1717387 PB 2017/0334011-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo em recurso extraordinário contra decisão que determina o sobrestamento do recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1268094 PE 0006817-21.2009.4.05.8300, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 31/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

Quanto
à mitigação
do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendo que o caso em apreço não se adequa a delimitação do Colendo STJ no julgado do REsp 1696396/MT.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de Agravo Interno, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterado o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 29/03/2022